Tribunal: STJ
Processo: 0079147-95.2012.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2080670 - PR(2023/0209019-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CELSO HENRIQUE BERTOLAZO
EMBARGANTE
: JOSE AFONSO VALERIO
EMBARGANTE
: TUFFIY MIGUEL KAIRUZ - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: IRACI SALOMAO KAIRUZ - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
PRISCILA CAMARGO PEREIRA DA CUNHA - PR042784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS/TAXAS
BANCÁRIAS.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL
EXPRESSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NAS RELAÇÕES DE
CONSUMO (ART. 6o, VIII, DO CDC;
I E II, DO
.
ART. 373,
CPC/2015)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO
CAUSA COM
CPC/1973.
CONDENAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL A INCIDIR
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 20, § 3o, DO CPC/1973)
. MAJORAÇÃO EM 5% PELO
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
recurso especial e deu-lhe provimento para excluir tarifas/taxas
bancárias sem pactuação expressa e para fixar os honorários de
sucumbência sobre o valor da condenação, com majoração de 5%.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão na definição do exato
percentual dos honorários sucumbenciais a incidir sobre o valor da
condenação e se se impõe a complementação do acórdão.
3. Constatada a omissão, os honorários, em causa com condenação,
incidem entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 3o, do
fixa-se o percentual em 10%, com a
art. 20,
CPC/1973;
majoração de 5% decorrente do provimento do recurso especial, nos
termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55314174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 62fb2ef1-9bec-4da1-a886-ed9c02042eb5

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para
complementar o acórdão, fixando os honorários em 10% sobre o valor
da condenação, com majoração de 5%.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55314174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 62fb2ef1-9bec-4da1-a886-ed9c02042eb5

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2080670 - PR(2023/0209019-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CELSO HENRIQUE BERTOLAZO
EMBARGANTE
: JOSE AFONSO VALERIO
EMBARGANTE
: TUFFIY MIGUEL KAIRUZ - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: IRACI SALOMAO KAIRUZ - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
PRISCILA CAMARGO PEREIRA DA CUNHA - PR042784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS/TAXAS
BANCÁRIAS.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL
EXPRESSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NAS RELAÇÕES DE
CONSUMO (ART. 6o, VIII, DO CDC;
I E II, DO
.
ART. 373,
CPC/2015)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO
CAUSA COM
CPC/1973.
CONDENAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL A INCIDIR
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 20, § 3o, DO CPC/1973)
. MAJORAÇÃO EM 5% PELO
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
recurso especial e deu-lhe provimento para excluir tarifas/taxas
bancárias sem pactuação expressa e para fixar os honorários de
sucumbência sobre o valor da condenação, com majoração de 5%.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão na definição do exato
percentual dos honorários sucumbenciais a incidir sobre o valor da
condenação e se se impõe a complementação do acórdão.
3. Constatada a omissão, os honorários, em causa com condenação,
incidem entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 3o, do
fixa-se o percentual em 10%, com a
art. 20,
CPC/1973;
majoração de 5% decorrente do provimento do recurso especial, nos
termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55050343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:12
Código de Controle do Documento: 2df22a38-dc3f-4a20-bab0-e74bd67b1208

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para
complementar o acórdão, fixando os honorários em 10% sobre o valor
da condenação, com majoração de 5%.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CELSO HENRIQUE
BERTOLAZO, JOSÉ AFONSO VALÉRIO, ESPÓLIO DE TUFFIY MIGUEL KAIRUZ,
representado por IRACI SALOMÃO KAIRUZ (BERTOLAZO e outros), contra acórdão
desta Terceira Turma, que conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento,
determinando o decote de
sem pactuação expressa e a fixação dos
tarifas/taxas
honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, com majoração de 5%:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO.
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
BANCÁRIAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO
TARIFAS/TAXAS
CONTRATUAL EXPRESSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NAS
RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR
AO
CONSUMIDOR
O
ENCARGO
DE
DEMONSTRAR
A
ABUSIVIDADE SEM JUNTADA DOS CONTRATOS PELO BANCO.
§ 1o, VI, E
I E II, DO
ARTS. 6o, VIII,
ART. 489,
ART. 373,
CPC/2015;
39, III E V, PARÁGRAFO ÚNICO, 46, 47 E 52, DO CDC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO
CAUSA COM
CPC/1973.
CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
§ 3o (PERCENTUAL
ART. 20,
SOBRE
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO).
PRECEDENTES.
PROVIMENTO.
1.Cuida-se de ação revisional de contratos bancários, com repetição
de indébito, em que se discutem capitalização de juros sem
pactuação, juros acima da taxa média de mercado e débitos de
em conta sem autorização e sem contraprestação. O
taxas/tarifas
Tribunal estadual manteve a vedação à capitalização anual por
ausência de contrato e a repetição simples, afastou a limitação dos
juros em 12% ao ano e reputou lícitas as
por suposta
taxas/tarifas
cobertura em normatizações do Banco Central, imputando aos autores
o ônus de indicar irregularidades. 2. Distribuição do ônus probatório e
necessidade de pactuação: é indevida a transferência ao consumidor
do ônus de demonstrar a abusividade de
quando a
taxas/tarifas
instituição financeira não junta os instrumentos contratuais,
especialmente em ambiente de inversão do ônus da prova, além de
exigir-se previsão contratual expressa para a cobrança de
bancários. Prevalece nesta Corte a orientação de que
tarifas/encargos
as normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária
permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças
administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários
não isentos, desde que expressamente previstas no contrato (AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.017.968/PR,
Turma, julgado em
DJe
. No caso, o acórdão
1/7/2024,
8/7/2024)
estadual reconheceu a ausência de pactuação expressa e, ainda
assim, legitimou cobranças por suposta anuência tácita e respaldo
Documento eletrônico VDA55050343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:12
Código de Controle do Documento: 2df22a38-dc3f-4a20-bab0-e74bd67b1208

regulatório, em dissonância da orientação deste Tribunal. 3.
Honorários sucumbenciais (art. 20, §§ 3o e 4o, do
:
CPC/1973)
havendo condenação à repetição de indébito, não se aplica a
equidade do § 4o, devendo os honorários ser fixados entre 10% e 20%
sobre o valor da condenação. No caso, o acórdão fixou honorários por
equidade, apesar de condenação pecuniária, impondo-se a
adequação. 4. Recurso provido para determinar o
de
decote/exclusão
todas as tarifas e taxas bancárias cuja previsão contratual não ficou
comprovada, e a fixação dos honorários de sucumbência com base no
valor da condenação, a ser apurado no cumprimento de sentença,
com majoração em 5% nos termos do
§ 11, do
5.
art. 85,
CPC/2015.
Recurso especial conhecido e provido. (e-STJ, fls.
)
1.258/1.259

Nas razões dos presentes aclaratórios, BERTOLAZO e outros apontaram
omissão sobre a definição do exato percentual dos honorários sucumbenciais a incidir
sobre o valor da condenação, requerendo a complementação do acórdão para fixação
entre 10% e 20% a fim de evitar controvérsia na
de sentença
liquidação/cumprimento
(e-STJ, fls. 1.276-1.278).
Houve certificação de decurso do prazo sem apresentação de resposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A. (e-STJ, fl. 1.284).
VOTO
Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os acolho para sanar a
omissão apontada.
Verifica-se do acórdão embargado que foi dado provimento ao recurso
especial para determinar o valor da condenação (importe correspondente aos valores
debitados de taxas e tarifas sem previsão contratual) como base de cálculo dos
honorários advocatícios.
De fato, não houve a definição do percentual.
Assim,
os embargos de declaração para determinar a fixação dos
ACOLHO
honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação imposta, valor que deve
ser majorado em 5%, conforme já consignado, em razão do provimento do recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55050343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:12
Código de Controle do Documento: 2df22a38-dc3f-4a20-bab0-e74bd67b1208

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.080.670 / PR
Número Registro: 2023/0209019-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00791479520128160014 007914795201281600141 007914795201281600143 13273859 1327385900
1327385901
1327385902
201600713897
791479520128160014
7914795201281600141
7914795201281600143
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CELSO HENRIQUE BERTOLAZO
RECORRENTE : JOSE AFONSO VALERIO
RECORRENTE : TUFFIY MIGUEL KAIRUZ - ESPÓLIO
RECORRENTE : IRACI SALOMAO KAIRUZ - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
PRISCILA CAMARGO PEREIRA DA CUNHA - PR042784
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55295539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: b5b3ea4c-c1ec-4bb7-a255-711de52624e6

EMBARGANTE : CELSO HENRIQUE BERTOLAZO
EMBARGANTE : JOSE AFONSO VALERIO
EMBARGANTE : TUFFIY MIGUEL KAIRUZ - ESPÓLIO
EMBARGANTE : IRACI SALOMAO KAIRUZ - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
PRISCILA CAMARGO PEREIRA DA CUNHA - PR042784
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: b5b3ea4c-c1ec-4bb7-a255-711de52624e6